Tribunal: CARF
Processo: 10640.720728/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720728/2014-83
ACÓRDÃO
2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ VASCONCELLOS E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. VALOR DA TERRA NUA – VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT.
LEGITIMIDADE.
É legítimo o arbitramento do Valor da Terra Nua com fundamento no
Sistema de Preços de Terra – SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, quando o contribuinte não apresenta elementos probatórios
aptos a demonstrar que o valor fixado não corresponde à realidade do
imóvel.
VTN. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA – ART. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O ARBITRAMENTO.
O laudo de avaliação apresentado sem a correspondente Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART não se mostra idôneo para afastar o valor
oficial adotado pela fiscalização, especialmente quando destinado a
contrapor informação oficial extraída do SIPT.
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É legítima a dispensa da prova pericial quando o conjunto probatório
constante dos autos se revela suficiente ao julgamento da lide, inexistindo
cerceamento de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
2
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício de 2010, do
imóvel rural denominado “Fazenda São Jose Do Bomirar”.
Sob a alegação de que o Recorrente não teria comprovado (i) a área declarada
como pastagem, bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN) informado, por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, elaborado em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT, a d. Fiscalização
procedeu ao lançamento fiscal nos seguintes termos:
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
660,6
660,6
02.
Área
de
Preservação
Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN)
0,0
0,0
05. Áreas de Interesse Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal ou
Ambiental
0,0
0,0
07. Área Coberta por Florestas
Nativas
0,0
0,0
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
3
08. Área Alagada de Reservatório
de
Usinas
Hidrelétricas
Autorizada pelo Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01 – 02 – 03
– 04 – 05 – 06 – 07 – 08)
660,6
660,6
10.
Área
Ocupada
com
Benfeitorias Úteis e Necessárias
Destinadas à Atividade Rural
3,0
3,0
11. Área Aproveitável (09 – 10)
657,6
657,6
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos Vegetais
0,0
0,0
13. Área em Descanso
0,0
0,0
14. Área com Reflorestamento
(Essências Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
15. Área de Pastagem
626,0
0,0
16. Área de Exploração Extrativa
0,0
0,0
17. Área de Atividade Granjeira
ou Aqüicola
0,0
0,0
18. Área de Frustação de Safra ou
Destruição de Pastagem por
Calamidade Pública
0,0
0,0
19. Área utilizada pela Atividade
Rural (12 + ... + 18)
0,0
0,0
20. Grau de Utilização do Solo
(19/11) * 100
0,0
0,0
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)

Declarado
Apurado
21. Valor Total do Imóvel
1.010.000,00
5.011.385,00
22. Valor das benfeitorias
387.185,00
387.185,00
23. Valor da Culturas, Pastagem
Cultivadas
e
Melhoradas
e
51.000,00
0,00
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
4
Florestas Plantadas
24. Valor da Terra Nua (21 – 22 –
23)
571.815,00
4.624.200,00
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, alegando, em
síntese, a inviabilidade do arbitramento do VTN, cuja avaliação, a seu ver, deveria observar as
disposições do art. 148, do Código Tributário Nacional, sob pena de cerceamento de defesa.
Posteriormente à apresentação da Impugnação, o Recorrente juntou aos autos
laudo de avaliação do imóvel rural, com a finalidade de comprovar o VTN a ser utilizado no cálculo
do ITR referente ao exercício de 2010.
Remetidos os autos à Delegacia Regional de Julgamento – DRJ, foi proferido o
Acórdão no 03-073.565, que julgou improcedente a Impugnação apresentada. No referido julgado,
foram: (i) afastada a alegada nulidade do auto de infração decorrente do arbitramento do VTN; (ii)
indeferido o pleito de retificação da DITR do exercício de 2010, em razão da perda da
espontaneidade e da não apresentação do ADA; (iii) mantida a glosa da área declarada como
pastagem, diante da ausência de comprovação do grau de utilização da referida área com bovinos;
e (iv) mantido o arbitramento do VTN com base no SIPT, uma vez que o laudo apresentado não
estava acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA, em desacordo com
as normas da ABNT.
O pedido de realização de perícia para fins de avaliação do imóvel foi igualmente
indeferido, sob o entendimento de que a “perícia tem por finalidade elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada
demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade
julgadora”, o que não se verificaria no caso concreto, diante dos documentos acostados aos autos.
Inconformado, o Recorrente interpôs o competente Recurso Voluntário, reiterando
a alegação de nulidade do lançamento fiscal, em razão da não realização de perícia técnica para a
avaliação do VTN. Sustentou, ainda, que o auto de infração teria sido impugnado em sua
integralidade, devendo todas as matérias suscitadas ser objeto de análise por este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos de
admissibilidade.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
5
De início, delimito o objeto de análise do presente Recurso Voluntário à alegada
nulidade do lançamento fiscal, em razão do arbitramento do VTN e da não realização de perícia
para a avaliação do imóvel.
Tal delimitação se mostra necessária, uma vez que o Acórdão proferido pela DRJ
apreciou, de forma mais ampla, a possibilidade de retificação de ofício da DITR, com base no laudo
técnico apresentado, inclusive quanto a outras áreas nele consignadas. Todavia, da leitura da
Impugnação, verifica-se que o único pleito deduzido pelo Recorrente restringiu-se à alegada
inviabilidade do arbitramento do VTN e, por conseguinte, à necessidade de realização de perícia
técnica.
Registre-se, ademais, que, quando da juntada do laudo técnico, o próprio
Recorrente consignou expressamente que o documento se destinava exclusivamente à fixação do
VTN para fins de apuração do ITR referente ao exercício de 2010, nada tendo sido suscitado
quanto à retificação da DITR para consideração de outras áreas apuradas no laudo, tampouco em
relação à área declarada como pastagem, a qual foi glosada pela d. Fiscalização.
No que se refere à preliminar de nulidade, entendo que a alegação se confunde
com o próprio mérito da controvérsia, razão pela qual sua análise será realizada conjuntamente.
DO ARBITRAMENTO DO VTN
Conforme acima narrado, além da glosa da área de pastagem que havia sido
declarada na DITR, a autuação fiscal também arbitrou o VTN com base no SIPT – Sistema de Preços
de Terra, informado pela Prefeitura Municipal de Chiador/MG para o exercício de 2010.
Em relação a tal arbitramento, suscita o Recorrente a inviabilidade, o que inclusive
acarretaria a nulidade do auto, tendo em vista que ao art. 148, do Código Tributário Nacional, não
autorizaria tal procedimento, quando da contestação por parte do contribuinte, o que exigiria
perícia técnica.
Em que se pese a alegação do Recorrente, o arbitramento do VTN com base no SIPT
tem previsão legal (art. 14, da Lei no 9.393/96), sendo sua aplicação garantida quando o
contribuinte é intimado para a apresentação de elementos para a comprovação do valor por ele
declarado e assim não faz ou as provas apresentadas não são suficientes para tanto.
Cite-se, a propósito, tal dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
6
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Ainda, conforme nova redação que foi dada ao art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no
8.629/93, o preço atual do mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões
naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, deve considerar a sua aptidão agrícola.
Concatenando tais dispositivos, verifica-se que é legítimo o arbitramento do VTN,
caso o contribuinte não consiga demonstrar a legitimidade do valor por ele atribuído em sua
declaração, mas o valor a ser arbitrado deve constar em sistema instituído pela Secretaria da
Receita Federal, cujo parâmetro para sua fixação deve considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Inclusive, este é o posicionamento deste Conselho, conforme se verifica das
decisões abaixo transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.”
(Acórdão no 2301-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Pois bem. No caso sob análise, verifica-se do extrato de fls. 7 do SIPT foi alimentado
com o valor médio da propriedade, dispondo, ainda, sobre as suas aptidões agrícolas, conforme
exigência acima vista. Vejamos:
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO: 2010

UF: MG
NOME DO MUNICÍPIO: CHIADOR
ORIGEM INFORMAÇÃO: SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA
VTN DITR: 1.292,79
APTIDÃO AGRÍCOLA

VTN MÉDIO/HÁ
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
7
PASTAGEM/PECUÁRIA

8.000,00
CULTURA/LAVOURA

16.000,00
CAMPOS

14.000,00
MATAS

7.000,00
Assim, tendo sido observado o critério previsto no art. 14 da Lei no 9.393/96,
mostra-se legítimo o arbitramento do VTN promovido pela d. Fiscalização, não prosperando a
alegação de eventual cerceamento de defesa do Recorrente.
Evidentemente, é facultado ao contribuinte impugnar o valor arbitrado com base
no SIPT, mediante a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar que o valor
fixado não corresponde à realidade do imóvel, nos termos do art. 148 do Código Tributário
Nacional, dispositivo, inclusive, invocado pelo próprio Recorrente.
Embora o laudo técnico não tenha sido apresentado em sede de Impugnação,
verifica-se que, antes mesmo do julgamento pela DRJ, o documento foi devidamente juntado aos
autos, conforme fls. 34 a 55. Não obstante o V. Acórdão recorrido tenha admitido a sua juntada,
deixou de considerá-lo para fins de afastamento do arbitramento do VTN, uma vez que o laudo
não estava acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA, em desacordo
com as normas da ABNT.
Pois bem. Da análise do laudo apresentado, verifica-se que, no que se refere à
avaliação do imóvel rural em exame, foram observados os critérios estabelecidos pelas normas da
ABNT, tendo sido consideradas oito negociações de imóveis localizados na mesma região e com
características semelhantes ao bem avaliado, bem como fontes de pesquisa aptas a conferir lastro
ao valor atribuído ao imóvel.
No entanto, certo é que o laudo não se encontra acompanhado da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART/CREA. Ainda que se reconheça que tal ausência possa, em tese,
configurar irregularidade de natureza administrativa, cujas consequências se circunscrevem ao
âmbito do respectivo Conselho profissional, o fato é que, no caso concreto, o documento
apresentado pelo Recorrente busca se contrapor a valor oficial extraído do Sistema de Preços de
Terra – SIPT, informado pela Prefeitura Municipal de Chiador/MG.
Nesses termos, entendo que, para a válida contraposição do valor constante do
SIPT, o laudo técnico deveria ter sido instruído com a correspondente ART, instrumento que
define, para os efeitos legais, o responsável técnico pela execução da prestação de serviços
relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Ressalte-se, ademais, que a não aceitação do laudo técnico pela DRJ decorreu
exclusivamente da ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, circunstância
plenamente passível de saneamento pelo próprio contribuinte, que poderia ter providenciado a
regularização do documento e sua reapresentação aos autos. Contudo, permaneceu inerte quanto
a tal providência, o que reforça a impossibilidade de se afastar o valor oficial extraído do SIPT,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
8
constituindo-se, assim, em mais um fundamento para a manutenção do arbitramento do VTN
promovido pela d. Fiscalização.
Ademais, embora seja assegurada às partes a utilização de todos os meios de prova
legalmente admitidos, bem como dos moralmente legítimos, com o objetivo de demonstrar a
verdade dos fatos, tal prerrogativa não implica direito irrestrito à produção de qualquer prova
requerida, sendo legítima a rejeição daquelas que se revelem desnecessárias, impertinentes ou
irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente
para a formação do convencimento da autoridade julgadora, notadamente diante da existência de
critérios legais objetivos para o arbitramento do VTN, bem como da utilização de valor oficial
extraído do Sistema de Preços de Terra – SIPT. Ademais, conforme já analisado, o laudo
apresentado pelo Recorrente não se reveste dos requisitos formais necessários para afastar o
arbitramento promovido pela d. Fiscalização, o que evidencia que a realização de prova pericial
não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.
Nessas circunstâncias, afigura-se legítima a dispensa da prova pericial, por se tratar
de diligência desnecessária ao deslinde da controvérsia, inexistindo, assim, qualquer cerceamento
de defesa.
Cite-se, a propósito, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
mesmo sentido:
“A apelante alega cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a
produção da prova pericial.. Embora o art. 369 do CPC permita a produção de
todos os meios de prova legais, bem como os moralmente legítimos, de forma a
demonstrar a verdade dos fatos, é certo que referida norma não autoriza a
realização da prova que se mostre desnecessária ou impertinente ao julgamento
do mérito da demanda.
Consoante cediço, aliás, que as provas são destinadas ao juiz para formação de
seu convencimento. Se o magistrado entende que os documentos constantes dos
autos são suficientes para construção de sua convicção, pode, sim, indeferir prova
que considere desnecessária ou protelatória, não constituindo a negativa hipótese
de cerceamento de defesa.
Ainda, no que toca ao ônus da prova, o art. 16, § 2o, da Lei no 6.830/80,
estabelece que o executado, ao apresentar os seus embargos deverá deduzir toda
a matéria útil à sua defesa, com o objetivo de desconstituir a dívida e a sua
presunção de liquidez e certeza, adunando aos autos a correlata comprovação.
No caso vertente, a apelante defende a produção da prova pericial, com o
objetivo de comprovar que houve erro na apuração da base de cálculo e,
consequentemente, na aplicação da alíquota, afirmando que tal apuração
constitui "a controvérsia a ser dirimida nos embargos à execução".
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
9
Conforme se extrai dos processos administrativos referentes à glosa de ITR dos
exercícios 2007 e 2008 (evento 1, OUT9, fls. 10-11 e OUT11, fls. 14-15), a apelante
foi intimada a comprovar as informações constantes de suas declarações acerca
do valor da Terra Nua, mediante Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, com anotação de responsabilidade técnica
devidamente registrada no CREA, que atenda aos requisitos essenciais das
Normas da ABNT (NBR 14.653-3), com grau de fundamentação e precisão II.
Para comprovação de áreas de produtos vegetais declarados, foi solicitado à
apelante a apresentação de documentos que pudessem comprovar a utilização da
terra, como notas fiscais dos produtos, dos insumos empregados, certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito,
ou, ainda, quaisquer outros que pudessem servir de prova do uso da terra.
Verifica-se que a apelante não adunou aos autos administrativos ou a estes autos
judiciais qualquer documento solicitado pela autoridade fiscal, a fim de
corroborar os dados constantes de suas declarações de ITR, sendo certo que a
realização da perícia pleiteada não teria o condão de suprir a indispensável prova
documental demonstrativa da realidade fática no período da cobrança. De outro
lado, nos termos do art. 14 da Lei n.o 9.393/96, no caso de falta de entrega do
DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas , a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações
sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
Nessa linha, não se verifica, no caso vertente, prejuízo à defesa, afronta ao devido
processo legal ou à regularidade do lançamento do crédito tributário, previstos
nos artigos 5o, LIV e LV, da CRBF/88. (...)”
(REsp no 2.109.358 – Ministro Gurgel de Faria – DJEN 26/02/2025)
Assim, mantenho a legitimidade do arbitramento do VTN adotado pela d.
Fiscalização e chancelado pelo Acórdão recorrido.
Por fim, conforme anteriormente delimitado, o pleito do Recorrente, desde a
apresentação da Impugnação, restringe-se exclusivamente à controvérsia relativa ao VTN
arbitrado. De todo modo, não sendo acolhido o laudo técnico apresentado, a área de pastagem
nele consignada tampouco poderia ser considerada para fins de afastamento da glosa promovida
pela d. Fiscalização.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720728/2014-83
10

Fl. 101
DF CARF MF
Original